Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-41.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - MEIO INADEQUADO - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000164-41.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001771-96.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 23/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – MEIO INADEQUADO – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Washington da Silva Barbosa, impetrante(s)/advogado(s) Breno Garcia Lacerda e outro e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Washington da Silva Barbosa, ex-Sd PM, contra ato do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) (peculato). A sentença foi proferida em 30/11/2018, e a condenação transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 02/02/2021. Foi designada a audiência pelo sistema eletrônico presencial remoto da 1ª AJME para início da execução penal, em 08/11/2021, contudo o sentenciado não compareceu, e, em seu desfavor, foi expedido o mandado de prisão, que se encontra em aberto. Relatou o impetrante que a defesa do réu, ora paciente, requereu ao juiz a quo a realização de nova audiência virtual para execução da pena, suplicando ao magistrado da execução a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e de multa, sob o argumento de que estariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores de sua conversão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou, ainda, que, apesar de o Conselho de Justiça ter decidido por condenar, por maioria de 3 votos a 2, o próprio titular da ação penal, o Ministério Público, pediu a absolvição do ora paciente, em conjunto com outro membro do Conselho, por entenderem ser o crime diverso do capitulado na exordial acusatória, sendo excessiva a aplicação da pena privativa de liberdade ao ora paciente. Aduziu que a defesa do paciente requereu, ainda, a concessão de Habeas Corpus, de ofício, para revogar a prisão, e a realização de nova audiência de início da execução e conversão da pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos e multa, com fulcro no artigo 44 do Código Penal (CP), contudo o juiz de direito da 1ª AJME negou o pedido, condicionando a conversão requerida ao comparecimento do ora paciente, mesmo havendo contra ele um mandado de prisão expedido. Segundo o impetrante, a Constituição Federal encerra princípios que devem ser observados de forma obrigatória, como determina o artigo 5º, incisos II e LIV, da Carta Magna. Disse que a prisão somente pode ser imposta quando restar claro o perigo que o estado de liberdade do sujeito passivo pode causar a bens jurídicos e valores tutelados pelo processo ou, ainda, para a própria comunidade. Salientou que o não comparecimento do paciente à audiência virtual de execução penal não se deu de forma desrespeitosa, tampouco por afronta e descaso com a justiça. Justificou que o paciente foi demitido das fileiras da PMMG e possui filho e esposa para sustentar, sendo que, quando houver possibilidade de trabalho, o mesmo tem que exercê-la, sob pena de sua família enfrentar necessidades ainda maiores do que já estão enfrentando. Destacou também que a folha de registros funcionais do paciente demonstra ser ele um indivíduo com carreira e conduta escorreitas. Com tais argumentos, requereu a concessão da medida liminar, para revogar o decreto prisional do ora paciente, e, no mérito, para que seja convertida a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos e de multa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de concessão deste benefício. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo atuante no plantão do recesso judiciário, com base nos fundamentos apostos na decisão constante no Evento 9. A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, Evento 12: 1. O militar foi condenado ao Evento 02 pelo crime de peculato-furto à pena de 03 (três) anos de reclusão. A condenação transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 02/02/2021, in verbis: 2. Certifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, conforme decisão de fls. 765/766. O trânsito em julgado ocorreu em 2/2/2021, conforme fl. 768. O referido é verdade e dou fé. Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2021. ELI ALVARENGA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3. A audiência foi designada pelo sistema eletrônico presencial remoto da 1ª AJME para início da execução penal, em 08/11/2021, contudo, o sentenciado não compareceu e em seu desfavor foi expedido o mandado de prisão que se encontra em aberto. (Evento 07 e Evento 20) 4. Em seguida, o paciente requereu fosse realizada nova audiência admonitória, pugnando pela conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. O MM. Juiz Titular da 1ª AJME consignou que tal medida somente seria apreciada quando do comparecimento espontâneo do militar, conforme se vê na decisão ao Evento 35. Até o momento, o paciente não compareceu para dar início a cumprimento da pena. 5. Não é pacífica a possibilidade de aplicação de penas restritivas de direito ao sistema jurídico penal e processual penal militar. Em parecer, a douta procuradora de justiça opinou pelo não conhecimento da presente ação ou, caso conhecida, para que seja denegada a ordem, com a manutenção e o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, a fim de possibilitar o início do cumprimento da pena de reclusão imposta, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que, em clara tentativa de postergar o início da execução da pena aplicada na decisão condenatória, os impetrantes sustentam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, aos argumentos de que o paciente cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para tanto (evento 1 - INIC1 - fls. 15/16), pretensão esta, contudo, que se mostra inadequada, visto que a via do habeas corpus, definitivamente, não se destina à análise das particularidades atinentes à modificação da espécie de pena aplicada na sentença, mesmo porque, conforme prudentemente destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 9), não há que se falar em substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no âmbito da justiça castrense, principalmente em se tratando de decisões já transitadas em julgado, o que, no caso, ocorreu no dia 02/02/2021 (evento 1 - OUT15 - fls. 118/119). Assim, tendo a matéria sido enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 9), visando não incidir em cansativas repetições, esta Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da aludida decisão liminar. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelos impetrantes, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção e o cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor do ex-Sd PM WASHINGTON DA SILVA BARBOSA, a fim de possibilitar o início do cumprimento da pena de reclusão a ele imposta no regime aberto. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de delito previsto no art. 303 do Código Penal Militar. Posteriormente, sobreveio recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, tendo sido mantida a sentença primeva. A decisão condenatória transitou em julgado em 02/02/2021 (Evento 2, CERT16, pág.1 – Processo n. 0001771-96.2017.9.13.0001) Assim, no que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, saliento que a ação de habeas corpus não é o meio adequado para apreciar a matéria, cabendo ao impetrante, caso tenha interesse, apresentar o pedido pela via própria, sob pena de se incidir em violação a coisa julgada. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO E RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO - MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA - VIABILIDADE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E PEDIDOS AFETOS À EXECUÇÃO PENAL - VIA IMPRÓPRIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM. - Considerando que os pedidos relacionados ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva/executória e do recolhimento do mandado de prisão estão pendentes de análise pelo Juízo da Execução, é vedado a esta turma julgadora aprecia-los, sob pena de se incorrer em violação ao princípio da supressão de instância. - A ação constitucional do habeas corpus não é o meio adequado para obter a substituição da pena privativa de liberdade aplicada em sentença condenatória transitada em julgado por restritivas de direito, devendo tal assunto ser apreciado via ação própria, qual seja, ação de revisão criminal, nos termos do artigo 621, incisos I a III, do CPP. - Os pedidos relacionados aos benefícios e incidentes da execução penal devem ser direcionados e decididos pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 66 da Lei de Execução Penal. - As matérias relacionadas à execução de pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme artigo 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.140461-9/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 14/09/2022) EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ISENÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE -- MATÉRIA INERENTE À REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - O habeas corpus não constitui via adequada para a reanálise da pena aplicada na condenação, com trânsito em julgado, do paciente, nem de sua substituição, tratando-se de matéria que exige a avaliação de aspectos concretos do caso, hipótese que não se coaduna com a via estreita do writ. - Havendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não pode o Habeas Corpus servir como sucedâneo de revisão criminal. - Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.14.031516-9/000, Relator(a): Des.(a) Silas Vieira, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 11/07/2014) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - COISA JULGADA - VIA IMPRÓPRIA - ORDEM DENEGADA. I - Não havendo nos autos notícias acerca da existência de pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos formulado perante o juízo da execução, após a edição da resolução nº. 05/2012, pelo senado federal, não há como conhecer do pedido, sob pena de supressão de instância. II - Se o acórdão proferido transitou em julgado, não há que se falar, nesta via do writ, em alteração do regime fixado em sentença condenatória e confirmado em sede de apelação. V. V. HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ACORDAO DO TJMG TRANSITADO EM JULGADO - COMPETÊNCIA DO STJ - NÃO CONHECIMENTO - DECLINAÇÃO. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.12.046567- 9/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2012, publicação da súmula em 20/04/2012). Ainda que assim não fosse, deixo registrado que coaduno com o entendimento manifestado na decisão liminar (Evento 9) e também no parecer da douta procuradora de justiça (Evento 17) no sentido de que, em conformidade com o entendimento majoritário dos tribunais superiores, não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou multa no âmbito da Justiça Militar. No que remanesce, verifica-se que não há notícia de que o pedido de revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido primeiramente apreciado pelo juízo a quo, sendo que seu exame por esta via implicaria supressão de instância, o que não se pode admitir. Na mesma esteira, entendo que o pedido trazido pelo impetrante, na presente data, através da petição acostada ao Evento 28, deverá ser apresentado, caso queira, perante o juízo a quo Pelo exposto, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta ação constitucional, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator